Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de lesão corporal e de cárcere privado. Violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal, por uma vez, e art. 148, § 1o, I, do Código Penal, por duas vezes). Lei Maria da Penha. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Impetração admitida; ordem denegada.